Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-59.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009431-59.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILENI OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 667.485.771-87 (APELADO), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0202-07 (APELANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXITOSA - PRODUTO ESSENCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor.

2. Consoante jurisprudência exarada por este Tribunal de Justiça, a frustração decorrente da impossibilidade de uso de geladeira nova, somado ao fato da reclamada não proceder com a substituição do bem essencial, conforme requerido pelo consumidor, ultrapassa o mero dissabor.

3. Deixou a ré e apelante de apresentar provas hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais” n.º
1009431-59.2017.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
SILENI OLIVEIRA DE JESUS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a proceder a substituição do refrigerador defeituoso no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; incidindo correção monetária desde o arbitramento

juros de mora a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da

responsabilidade da fabricante quanto as avarias decorrentes do processo de produção do bem, alegando que “
apenas a fabricante do bem pode ser responsabilizada por problemas decorrentes do processo de produção do bem
”.

Menciona que suas as atividades foram exercidas de forma satisfatória “
pois não é possível extrair da inicial qualquer queixa quanto a oferta veiculada ou mesmo problemas na entrega do produto
”, não podendo ser, portanto, responsabilizada por fatos com os quais não concorreu para a ocorrência.

No que tange aos danos morais, aduz que “
na situação narrada nestes autos não se vislumbra dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial, pois não restou demonstrada a ocorrência de fato que tenha abalado a moral ou ofendido atributo da personalidade da parte recorrida
”, pugnando seja a condenação afastada ou minorado o valor arbitrado.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a existência de danos morais no caso em apreço, eis que deixou a apelante de prestar assistência à apelada mesmo podendo realizá-la prontamente, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais” n.º 1009431-59.2017.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a proceder a substituição do refrigerador defeituoso no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; incidindo correção monetária desde o arbitramento

juros de mora a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra a autora que em 14 de março de 2017 adquiriu, em dos estabelecimentos da ré, um refrigerador da marca Esmaltec, com capacidade para 276 (duzentos e setenta e seis) litros.

Menciona que após instalado, o produto adquirido passou a apresentar defeito na vedação de sua porta, não permitindo que o refrigerador pudesse funcionar normalmente.

Buscando auxílio diretamente na loja da ré, esta a informou que o problema narrado poderia ser em decorrência da falta de nivelação do piso de sua cozinha.

Por ter restado inexitosa sua reclamação junto ao CEJUSC, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, considerando que restou configurada a falha na prestação do serviço pela ré, devendo ser responsabilizada pelos danos efetivamente causados a autora.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Nesse passo, descabe falar em ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda em epígrafe, eis que em ação indenizatória consumerista todos os integrantes da cadeia de consumo, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO - FALTA DE FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO DETRAN - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO TOCANTE À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS FORNECEDORAS - RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCIADORA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
- RESCISÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor
. [...] (TJMT - N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Ao caso, importa esclarecer que os incisos I, II e III do § único do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor responde pelos vícios do produto e deve saná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, e que, caso não o faça, pode o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Dos documentos juntados à inicial bem como das declarações expostas pela autora, deve-se concluir que houve a tentativa em resolver o problema de forma amistosa, porém restou inexitosa.

Ademais, a apelada não conseguiu comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos dos incisos I e II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cumpre menciona que deixou a apelante de apresentar provas hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Enfatiza-se que o produto defeituoso é um refrigerador, sendo, portanto, bem essencial, indispensável à vida doméstica.

Constata-se, portanto, que houve a conduta omissiva por parte da ré, por não ter concretizado qualquer das providências previstas no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar à apelada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VÍCIO DO PRODUTO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM - PRODUTO ESSENCIAL (art. 18, § 3º, do CDC) - RESISTÊNCIA DA RECLAMADA NA TROCA DO PRODUTO -
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO SEM ÊXITO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-

Na hipótese dos autos, a recorrente comprou um refrigerador, cujo produto apresentou defeito, causando transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos. 2-

Sendo a opção pelo consumidor, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, posto tratar-se de produto essencial, é de rigor (art. 18, § 3º, do CDC). 3-
A frustração decorrente da impossibilidade de uso de geladeira nova, somado ao fato de as reclamadas não procederem com a substituição do bem essencial, conforme requerido pelo consumidor, ultrapassa o mero dissabor
. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1033981-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO NO PRODUTO - DEFEITO REITERADOS NO REFRIGERADOR - FATO INCONTROVERSO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE
- DANO MATERIAL EVIDENCIADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
-
DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que as apelantes não restituíram o valor gasto pelo produto adquirido com defeito, tampouco tomaram qualquer providência para substituir o mesmo.
A falta de diligência das requeridas em não providenciar a troca do bem adquirido, tampouco a devolução do valor despendido, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar
. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - N.U 0012349-56.2013.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, ante a frustração decorrente da impossibilidade de uso de geladeira nova, somado ao fato de a ré não procedeu com a substituição do bem essencial, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022